Tribunal: TJDFT
Processo: 0746260-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0746260-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. AGRAVADO: PAULO VICTOR DOS SANTOS VIEIRA 01267918136 D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias úteis acerca da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, suscitada nas contrarrazões (ID 55582993, págs. 2 e 3). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 26 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator